Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701402-88.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RICARDO WAGNER BORGES CALAND RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz não fica vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, podendo decidir conforme seu livre convencimento, de forma fundamentada nas provas dos autos, como ocorreu na hipótese. 2. A violação de medidas protetivas que proibiam o acusado de se aproximar e entrar em contato, por qualquer meio, com as vítimas, pode ocorrer através do envio de mensagens a interposta pessoa, quando o acusado não logrou contatar as vítimas diretamente. 3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor. É irrelevante para a configuração do crime que o autor esteja em estado de ânimo calmo e refletido. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3°-A do Código de Processo Penal; 24-A da Lei 11.340/2006 e 129, inciso I da Constituição Federal, sustentando o cabimento de sua absolvição. Aduz que não houve ameaça nem descumprimento da medida protetiva. Assevera que não pode haver condenação quando o Ministério Público pede a absolvição em alegações finais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3°-A do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Além disso, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO E TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619, DO CPP C/C OS 1.022 E 489, § 1o, IV E V, AMBOS DO CPC/2015 E ART. 93, IX, DA CF; 144, § 4o, DA CF; 129, CAPUT, DA CF E ART. 385, DO CPP; 40, I, DA LEI 11.343/2006; 156 E 386, V E VII, AMBOS DO CPP; E 33, § 4o, DA LEI 11.343/20026. (1) ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. (2) ART. 273, § 1o-B, DO CP. PRECEITO SECUNDÁRIO. READEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO. RE N. 979.962/RS (TEMA N. 1.003/STF). INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. CORTE DE ORIGEM QUE HOUVE POR DESCLASSIFICAR A CONDUTA DOS RECORRENTES PARA TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO ATACADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. (3) DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3o-A DO CPP E 2o, § 1o, DA LINDB. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. (4) OFENSA AO ART. 144, § 4o, DA CF. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. BUSCA DOMICILIAR. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. (5) PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (6) CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM PROVAS JUDICIALIZADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE FORMA FUNDAMENTADA. REVISÃO. INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. (7) DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PENA-BASE DO CRIME DE DESCAMINHO. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO CONCRETO. ELEVADOR VALOR DAS MERCADORIAS APREENDIDAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO INVIABILIZADA PELA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA POR ASSOCIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. 1. Quanto à tese de prestação jurisdicional deficiente, assim manifestou-se a Corte de origem (fl. 340): Quanto à ausência de demonstração da transnacionalidade do delito, ressalto que a transnacionalidade do crime envolvendo medicamentos importados irregularmente, ainda que narrada a conduta de manter em depósito, não implica que o próprio réu atravesse a fronteira internacional, bastando que tenha ciência da origem estrangeira das mercadorias e que tenha aderido à conduta de importação irregular realizada por outros agentes. [...] Não obstante, no caso, é evidente que o réus concorreram para a introdução dos medicamentos em território nacional, tendo-se em vista a existência de, no mínimo, dolo eventual na conduta dos acusados quanto ao armazenamento dos medicamentos trazidos do Paraguai, [...] No que tange à alegação de inexistência de mandado de busca e apreensão nas residências de Elisangele Mioto e Osmar Jose Kaczmarek, verifica-se que no caso ambos franquearam o acesso dos policiais ao local em que foram encontradas as mercadorias estrangeiras e efetuada a apreensão. 2. Houve a análise das teses defensivas apresentadas em sustentação oral, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional pela instância ordinária. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 4/2/2002), de forma que não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal local não acatou a pretensão deduzida pela parte (AgRg no REsp n. 1.220.895/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10/9/2013). 3. Ao apontar negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal, buscam os recorrentes o rejulgamento da causa, providência incompatível com a via estreita do recurso integrativo. 4. Não se desconhece a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à impossibilidade de adoção do preceito secundário previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na hipótese do reconhecimento da conduta prevista no art. 273 do Código Penal. A propósito: Há flagrante desproporcionalidade na aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, em relação a todas as condutas descritas no dispositivo legal. Assim, a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário, com a repristinação da pena original da conduta de importar medicamento sem registro, deve ser estendida para os demais núcleos verbais relacionados no dispositivo legal. [...] Embargos de declaração providos, com a readequação da tese de julgamento nos seguintes termos: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)". (RE 979962 ED, Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023). 5. Contudo, no caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4a Região desclassificou as condutas dispostas na denúncia (fatos 2 e 3) como tráfico de drogas, sendo, dessa forma, possibilitada a aplicação do preceito secundário contido no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 6. Verifica-se, ainda, que os recorrentes não impugnaram no recurso especial, a desclassificação aplicada pela Corte de origem, o que faz incidir a Súmula 283/STF. Nesse sentido: A ausência de impugnação nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual, atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF. (AgRg no AREsp n. 1.916.058/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022). 7. Quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal, ressalvada a compreensão pessoal acerca da temática, no sentido da revogação tácita do art. 385 do Código de Processo Penal, ante a manifesta incompatibilidade do referido preceito com a nova sistemática processual penal subsequente ao advento da Lei n. 13.964/2019, me curvo ao entendimento exarado pela maioria da Sexta Turma. 8. Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal. [...] O sistema processual penal brasileiro - em contraposição ao antigo modelo inquisitivo - é caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988, como acusatório, e não se confunde com o adversarial system, de matriz anglo-saxônica. É preciso louvar os benefícios que decorrem da adoção do processo com estrutura acusatória - grande conquista de nosso sistema pós-Constituição de 1988 e reforçado pelo novel art. 3o-A do CPP - sem, todavia, cair no equívoco de desconsiderar que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos do Estado em sua atividade persecutória e punitiva, também tutela outros interesses, igualmente legítimos, como o da proteção da vítima e, mediatamente, da sociedade em geral. Ao Estado tanto interessa punir os culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis, ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça. [...] Não obstante a proclamada adoção no Brasil de um processo com estrutura acusatória, a praxe judiciária tem agasalhado diversas situações em que se realizam atividades judiciais com inclinação inquisitorial. Em verdade, como bem observam Andrea Dalia e Marzia Ferraioli, "mais do que de sistema inquisitorial ou de sistema acusatório, com referência à legislação processual penal moderna, é mais usual falar de modelos com tendência acusatória ou de formato inquisitorial" (DALIA, Andrea; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processual Penale. 5 ed. Milão: 2003, p. 27, trad. livre). [...] O Ministério Público, instituição a que o Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Ao contrário de outros sistemas - em que o Ministério Público dispõe da ação penal por critérios de discricionariedade -, no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial. [...] Deveras, o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar. [...] Quando o Parquet pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - à do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado. [...] No tocante à natureza dos interesses postos em conflito no Processo Penal, cabe reportar à oportuna e avalizada lição de Giovanni Leoni (Diritto Procesuale Penale. 7. ed., Napoli: Jovene, 1968, p. 497 ss, trad. livre), que assere: "No Processo Penal se estabelecem duas situações distintas: uma imanente de conflito entre o direito punitivo do estado e o direito de liberdade do agente; e, outra, contingente, de relação entre o Ministério Público e o acusado, que pode reproduzir a primeira situação ou divorciar-se integralmente dela". E acrescenta o eminente professor italiano: "Na jurisdição criminal não há propriamente uma demanda do Ministério Público contra uma demanda do réu, mas uma posição estática de interesse punitivo que está atrás do Ministério Público. E uma posição estática de interesse à liberdade que fica às costas do agente". [...] As posições contingencialmente adotadas pelos representantes do Ministério Público no curso de um processo não eliminam o conflito que está imanente, permanente, na persecução penal, que é o conflito entre o interesse punitivo do Estado, representado pelo Parquet, Estado-acusador, e o interesse de proteção à liberdade do indivíduo acusado, ambos sob a responsabilidade do órgão incumbido da soberana função de julgar, por meio de quem, sopesadas as alegações e as provas produzidas sob o contraditório judicial, o Direito se expressa concretamente. [...] Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal - pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo -, a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (juris dicere). [...] Tal como ocorre com os poderes instrutórios residuais do juiz no sistema acusatório, que se justificam excepcionalmente à vista do risco de se relegar a busca da verdade processual apenas às partes - as quais estão em situação de engajamento e têm interesse em ganhar a causa, e não necessariamente em demonstrar o que de fato aconteceu -, pela mesma razão se explica a possibilidade - também excepcional - de que o juiz condene o réu mesmo que o Ministério Público peça a absolvição dele. [...] O princípio da correlação vincula o julgador apenas aos fatos narrados na denúncia - aos quais ele pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa (art. 383 do CPP) -, mas não o vincula aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para sustentar seus pedidos. Dessa forma, uma vez veiculada a acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural de inércia da jurisdição - inafastável do Poder Judiciário nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição -, o processo segue por impulso oficial e o juiz tem o dever - pautado pelo sistema da persuasão racional - de analisar, motivadamente, o mérito da causa submetida à sua apreciação, à vista da hipótese acusatória contida na denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet. [...] A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade. [...] Com efeito, é importante não confundir a desistência da ação - que é expressamente vedada ao Ministério Público pela previsão contida no art. 42 do CPP e que levaria, se permitida, à extinção do processo sem resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada material -, com a necessária vinculação do julgador aos fundamentos apresentados por uma das partes em alegações finais, cujo acolhimento leva à extinção com resolução do mérito da causa e à formação de coisa julgada material insuperável, porquanto proibida a revisão criminal pro societate em nosso ordenamento. [...] É de se notar, ainda, o grave déficit de sindicabilidade dos atos do membro do Ministério Público que o entendimento ora refutado acarreta. Isso porque eventual erro - a que todos estão sujeitos, falíveis que são os seres humanos - ou até mesmo algum comprometimento ético do representante do Parquet não seria passível de nenhum controle, diante da ausência de interesse em recorrer da decisão judicial que acolhe o pedido absolutório ou extintivo da punibilidade, cenário afrontoso aos princípios fundantes de qualquer Estado Democrático de Direito. [...] É dizer, nem o juiz, nem o Tribunal, tampouco a instância revisora do Ministério Público poderiam controlar o ato viciado, porquanto, diferentemente do que ocorre na sistemática do arquivamento do inquérito (art. 28 do CPP), não há previsão legal para remeter os autos ao órgão superior do Parquet nessa hipótese. Ainda que se aplicasse o referido dispositivo por analogia - o que mitigaria a falta de controle sobre o ato -, tal solução, em caso de insistência no pedido absolutório e vinculação do julgador, não resolveria o problema de afronta à independência funcional e à soberania do Poder Judiciário para dizer o direito, função que lhe é ínsita. [...] Ao atribuir privativamente ao Ministério Público o encargo de promover a ação penal pública, o Constituinte ressalvou no art. 129, I, que isso deveria ser exercido "na forma da lei", de modo a resguardar ao legislador ordinário alguma margem de conformação constitucional para tratar da matéria, dentro da qual se enquadra a disposição contida no art. 385 do CPP. Ou seja, mesmo sujeita a algumas críticas doutrinárias legítimas, a referida previsão normativa não chega ao ponto de poder ser considerada incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, tampouco com o sistema acusatório adotado no país. [...] É necessário fazer, entretanto, uma ponderação, à luz das pertinentes palavras do Ministro Roberto Barroso, no julgamento da Ap n. 976/PE, de que "[t]al norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal". Vale dizer, uma vez formulado pedido de absolvição pelo dominus litis, caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a condenação e refutar não apenas os fundamentos suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados pelo Parquet em suas alegações finais, a fim de demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Isso porque, tal como ocorre com os seus poderes instrutórios, a faculdade de o julgador condenar o acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do Parquet também só pode ser exercida de forma excepcional, devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto (REsp n. 2.022.413/PA, Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/3/2023). 9. No que se refere à tese de nulidade relativa aos limites de poder de investigação da Polícia Militar, a insurgência não merece conhecimento porque, quanto à aludida violação de preceito constitucional (art. 144, § 4o, da Constituição Federal), tem-se que em sede de recurso especial, é descabida a análise de ofensa a norma constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 102, inciso III, da Carta Magna. Precedentes. [...] Cabe à Parte, caso entenda ter ocorrido violação de norma constitucional pelo acórdão embargado, interpor o competente recurso extraordinário demonstrando a ofensa ao Texto Constitucional (EDcl no AgRg no REsp n. 1.610.764/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018). 10. Ademais, para a jurisprudência desta Corte Superior, A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019) - (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019) - (AgRg no HC n. 813.597/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 11. Em relação aos argumentos relativos à transnacionalidade dos objetos apreendidos, o recurso não condições de admissibilidade, porquanto a análise acerca da transnacionalidade do delito demandaria aprofundado exame do acervo probatório dos autos, medida esta inviabilizada pela Súmula 7/STJ. A corroborar: Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a revisão do julgado, para fins de absolvição ou afastamento da transnacionalidade do delito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.213.878/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 9/12/2019). 12. O pleito absolutório não merece prosperar, ante a inviabilidade de seu conhecimento na via estreita do recurso especial. A autoria e materialidade das condutas dos recorrentes foram devidamente delineados no recorrido acórdão (fls. 838/923). 13. [...] para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.320.731/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023). 14. Quanto à aludida participação de menor importância, a defesa não apresentou impugnação a justificar o reconhecimento da minorante, dessa forma, a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pela decisão recorrida, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior. Óbice da súmula 284/STF. (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 30/6/2023). 15. Não diviso ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime de descaminho, levando em consideração o elevado valor das mercadorias apreendidas, bem como dos tributos não recolhidos (R$ 124.173,67). Nesse sentido: [...], as circunstâncias foram consideradas negativas em razão do elevado valor das mercadorias apreendidas (R$ 231.976,88) e do montante dos tributos elididos (R$ 122.016,11). Tais motivos são idôneos para exasperar as penas-bases, por indicar maior reprovabilidade das condutas (AgRg no AREsp n. 2.130.655/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 21/9/2022). 16. Quanto ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demonstrado que o acusado (Vilmar) mantinha atividade criminosa estruturada com os réus Osmar e Simone (fl. 934) e demonstrado que a acusada (Simone) mantinha atividade criminosa estruturada com os réus Osmar e Vilmar (fl. 936), para a jurisprudência desta Corte Superior, reconhecida a dedicação a atividades criminosas pelas instâncias ordinárias, a inversão das conclusões do acórdão demandaria reexame fático-probatório, incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 23/6/2023). 17. A ausência de denúncia por associação criminosa, por si só, não tem o condão de afastar o quanto decidido pela Corte de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos para a incidência da causa especial de diminuição de pena. 18. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.921.670/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal." (AgInt no AREsp n. 2.303.471/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010